Tribunal: TCU
Processo: 045.834/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 225/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e arquivar o processo, conforme proposto pela Selog (peças 14 e 15), sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto, caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 045.834/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Material e Patrimônio - Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Ministério da Saúde 1.2. Representante: Limtec Serviços Especializados Ltda. (05.792.339/0001-91) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão a representante e à Coordenação Geral de Material e Patrimônio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde.